Tribunal: TJDFT
Processo: 0752665-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752665-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GARCIA DE SOUZA AGRAVADO: ANGELA MARIA MACIEL ISACKSSON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO GARCIA DE SOUZA e outro contra decisão proferida pelo i. juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0742693-17.2022.8.07.0001 ajuizado pelos agravantes em desfavor de ANGELA MARIA MACIEL ISACKSSON, indeferiu o pedido de penhora de salário, nos seguintes termos (ID 253977276, na origem): “ Nada a prover quanto ao pedido de ID 253926781, nos termos da decisão de ID 235166153. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 08/05/2030, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. A Secretaria deverá anotar a nova data de transcurso do prazo prescricional, uma vez que o exequente abriu mão do prazo de suspensão do art. 921, III. Nas suas razões recursais (ID 78889566), afirma, em síntese, que o cumprimento de sentença busca a satisfação de crédito e que foi requerida a penhora de salário da devedora. Menciona que a decisão agravada limitou-se a manter o indeferimento do pedido e a encaminhar os autos ao arquivo provisório. Argumenta que empreendeu diversas diligências para a localização de bens e que, não logrando êxito, é cabível a constrição. Aduz que a regra do art. 833, IV, do CPC não é absoluta, invocando precedentes do STJ que admitem mitigação da impenhorabilidade de salários, com preservação de percentual suficiente ao mínimo existencial. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, deferindo a penhora de salário. A decisão de ID 79118114 determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. O agravante não se manifestou, conforme certificado no ID 79583141. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Compulsando os autos de origem, verifico que foi prolatada decisão anterior indeferindo a penhora de salário. Transcrevo parte da decisão: (ID 235166153, na origem) “Trata-se de petição do exequente na qual requer a efetivação de penhora de percentual do salário da parte executada. Decido. De fato, pela petição de ID 2347774833, foi apontado o valor de R$ 6.676,35 (seis mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) a título de vencimentos auferidos mensalmente pelo executado. No tocante ao pedido de penhora do salário, a despeito da impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento mesmo fora das obrigações de pagar prestação alimentar, senão vejamos: 2. Segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado por este Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo , que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família... (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019). No entanto, da simples leitura do julgado, verifica-se como pressuposto que a constrição a ser efetivada não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, devendo ser preservado percentual capaz de dar “guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Não é o caso dos autos. EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTO VALOR DO DÉBITO. BAIXO VALOR DO SALÁRIO. PENHORA. IMPOSSIBILDIADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. Cotejando-se, em concreto, o alto valor do débito exequendo e o baixo valor da remuneração do executado, tem-se que a penhora de seus proventos, em qualquer percentual, ainda que reduzido, tem a potencialidade de comprometer o seu sustento digno e de sua família. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393365, 07310709020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a penhora sobre esse rendimento não se mostra razoável e implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Observa-se que o agravante não interpôs recurso contra referida decisão. Posteriormente, o agravante reiterou o pedido de penhora de salário, tendo a decisão agravada indeferido o pedido, nos termos da decisão anteriormente prolatada. Desse modo, constata-se que a decisão ora agravada não possui conteúdo decisório novo, limitando-se o recorrente a reiterar integralmente os fundamentos da decisão anteriormente proferida, a qual indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado. Com efeito, a decisão anterior, que analisou de forma exauriente a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, não foi impugnada oportunamente pelo agravante, razão pela qual se encontra acobertada pela preclusão. Assim, a simples reiteração do pedido, desacompanhada da demonstração de fato novo ou de alteração do quadro fático-jurídico, não tem o condão de provocar novo pronunciamento jurisdicional sobre matéria já decidida. Nesse contexto, a decisão agravada é mero ato confirmatório de decisão preexistente, não reabrindo o prazo recursal para a interposição do recurso, uma vez que a questão está preclusa. Desse modo, o recurso não é cabível. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora